Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
1. Apelações na qual a Defesa postula a reforma da sentença condenatória para absolver o réu com fundamento nos incisos I, II ou VII do artigo 386 do Código de Processo Penal; e o Ministério Público requer a fixação de indenização mínima por danos morais.
2. Em crimes de natureza sexual a palavra da vítima possuiu especial relevância, quando se constata coerência entre seu relato e depoimentos de informantes e testemunhas, como ocorreu no presente caso, impondo-se, conseqüência, a manutenção da condenação.
3. Havendo pedido expresso na denúncia, e inexistindo qualquer manifestação de desinteresse da vítima na reparação, cabível a fixação de indenização por danos morais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.